Tribunal: TJES
Processo: 5023833-85.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023833-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA PERIN LOBATO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023833-85.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ROSANA PERIN LOBATO
RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS COM VALORES SUPERIORES A MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alega parte a autora que as faturas de energia elétrica dos meses de março e abril de 2023, apresentaram aumento injustificado, acima da sua média de consumo anterior, e em período em que o imóvel se encontrava desocupado. Pugna, nestes termos, pela revisão das faturas, repetição de indébito, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da inicial, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança indevida em faturas de energia elétrica nos meses de março e abril de 2023; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de nulidade do ato sentencial por ausência de fundamentação. Afirma a autora que a sentença não foi suficientemente fundamentada, por desconsiderar fatos reputados substanciais, o que se rejeita, na medida em que o ato guerreado, embora sucinto, enfrenta suficientemente o problema, não se aplicando, no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, o disposto no art. 489 do CPC, em razão da regra descrita no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de aplicação do Princípio da Especialidade, que consagra a máxima “
Lex specialis derogat generali
”. Essa, aliás, é a orientação do Enunciado Cível nº 162 do FONAJE. Por fim, em relação à carga probatória, a despeito da matéria de direito do consumidor, é notória a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo de seu pretenso direito pela parte autora, de modo que não se justifica o inconformismo contra o fato da sentença não ter reconhecido a inversão do ônus da prova. Por todas as razões destacadas, ficam rejeitadas as questões de ordem processual.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Destarte, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017).

7. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo de origem, a autora deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, em especial quanto à alegação à mudança de residência. Sobre esse fato, inexiste qualquer evidência mínima de que a consumidora tenha deixado de morar ou frequentar o endereço, o qual permanece vinculado à Ré, mediante contrato de fornecimento de energia (imóvel na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES) objeto destes autos. Muito menos há comprovação de que o imóvel encontra-se efetivamente desocupado.

8. Quanto ao histórico de consumo pelas próprias faturas acostadas pela autora (ID 28814707), nota-se que no mesmo período do ano anterior ao reclamado (meses de março e abril do ano de 2022), houve consumo cujo valor das faturas se deram na monta de R$ 1.365,66 e R$ 1.088,41 (o que não foi objeto da ação), seguido nos próximos meses de redução de consumo, ou seja, em padrão de consumo muito semelhante ao ano 2023 no período apontado e reclamado na exordial. Nesse sentido, observa-se um padrão de alto consumo pela autora, com oscilações razoáveis que, por si só, não levantam suspeitas quanto à existência de irregularidades nas medições realizadas pela ré.

9. Nesse sentido, não é possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações trazidas pela parte autora, primeiramente porque se limitou a anexar aos autos as faturas contestadas que constam os valores cobrados pela recorrida e reclamações realizadas administrativamente, não juntando aos autos qualquer elemento probatório mínimo capaz de apontar alguma falha no medidor, de modo que não há como se estabelecer a anulação de tais consumos ou estabelecer uma média para estes sem qualquer respaldo fático e/ou técnico que o faça merecer, visto que se assim feito haverá um enriquecimento ilícito para alguma das partes, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)